Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-42.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Fraude incontroversa. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma simples

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Fraude incontroversa. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma simples até a referida data e, após, na forma dobrada. Compensação autorizada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório majorado para R$.10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios. Desnecessidade de alteração do percentual estabelecido na origem. Elevação da indenização que reflete diretamente no valor da verba honorária. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.